Tribunal: TJPA
Processo: 0801626-32.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801626-32.2022.8.14.0051

APELANTE: WILLIAMI BATISTA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II E IV DO CP/40.
PRELIMINAR - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. (1)
PEDIDO DE NULIDADE POR JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS
IMPROCEDENTE. (2)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES.
DECOTE APENAS DO MOTIVO FÚTIL. MANTIDA A QUALIFICAÇÃO PELA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA (3)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL, COM FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
PROCEDENTE EM PARTE. NOVA PENA FINAL FIXADA EM 12 (DOZE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pedido de justiça gratuita não conhecido, por tratar-se de matéria afeta ao juízo da execução, conforme precedentes.

2. Em que pese a previsão legal de recurso de apelação contra a sentença de Tribunal do Júri, tal previsão não pode sobrepor-se ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, motivo porque somente em situações excepcionalíssimas, nas quais o julgamento não encontra qualquer amparo probatório nos autos ela é cabível, diferentemente de quando, diante da pluralidade de elementos de prova, existe controvérsia quanto ao mérito, hipótese em que deverá prevalecer a soberania do veredicto. Constando nos autos provas coletadas durante o julgamento em plenário, aliadas a laudo necroscópico produzido ainda na fase inquisitorial, porém dotado de valor probatório, que indicam tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, não há que se falar em julgamento contrário às provas nos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP, devendo ser mantida a condenação pelo crime de homicídio qualificado, haja vista a prova do
animus necandi
do acusado.

3. A análise dos autos, notadamente pelo
modus operandi
do acusado, indicam a impossibilidade de defesa da vítima, que tentava ajudar seu pai, quando foi atingida pelo golpe de faca letal nas costas, restando configurada a qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP/40. No que diz respeito à qualificadora do motivo fútil, não foi provado nos autos o real motivo do delito e, como já reconhecido jurisprudencialmente, a ausência de motivo para o delito não configura motivo fútil, sendo forçoso o decote somente da qualificadora do art. 121, §2, inciso II do CP/40.

4. Nova pena, após decote da qualificadora do motivo fútil e das circunstâncias judiciais da culpabilidade e personalidade do agente, reduzida para 12 (doze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Inviável a fixação do regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos por força do
quantum
da pena definitiva.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para reduzir a pena final a 12 (doze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias
24/06/2024 e 01/07/2027,

à unanimidade, em
conhecer parcialmente do recurso de apelação
, e na parte conhecida, dar parcial provimento, para reduzir a pena final a 12 (doze) e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 17 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por WILLIAMI BATISTA DIAS em face de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de Santarém/PA, em 27.06.2023 (Num. 15839290), nos autos da Ação Penal n. 0801626-32.2022.8.14.0051 (sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV do CP/40, tendo como vítima Gilvaney Pires de Sousa.

Em suas razões recursais (Num. 15839300), a defesa requer a nulidade do julgamento por ser contrário à prova dos autos, diante da legítima defesa putativa e, ainda, a nulidade para desclassificar a conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte, diante da ausência de
animus necandi
pelo acusado. Requer subsidiariamente, a desclassificação para o delito de homicídio simples e, por fim, o redimensionamento da pena ao mínimo legal, com fixação do regime inicial aberto e ainda substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Requereu ainda a concessão da justiça gratuita.

A assistência à acusação apresentou contrarrazões sob o Num. 15839306 e o Ministério Público do Pará sob o Num. 15839311, ambos refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para compensar a atenuante genérica da confissão com a impossibilidade de defesa da vítima, usada pelo juízo de origem como agravante, conforme parecer de Num. 16850597

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade, exceto no que diz respeito ao pedido de justiça gratuita, eis que se trata de matéria afeta ao juízo da execução, como amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria
[1]
. Dessa feita, deixo de conhecer do recurso nesse tocante.

I – Do mérito Recursal

I.1 - Do julgamento contrário à prova dos autos – pedido de absolvição por legítima defesa putativa e desclassificação para lesão corporal seguida de morte.

A defesa impugna o mérito do julgamento, arguindo que a decisão se mostrou manifestamente contrária às provas dos autos, pois o acusado teria agido sob o manto da legítima defesa putativa, o que excluiria o dolo na prática do delito, assim como não teria restado provado o
animus necandi,
logo seria cabível a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte.

Como forma de conciliar os princípios constitucionais da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” da CF/88) e do duplo grau de jurisdição, o legislador viabilizou que a sentença proferida em Tribunal de Júri seja revista pela segunda instância (art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP), todavia, limitando-se a análise de seu mérito à situação excepcionalíssima de julgamento totalmente contrário às provas dos autos. Ou seja, para sua aplicação, é imperioso que a decisão proferida não encontre
nenhum
amparo probatório nos autos, caso contrário, o princípio da soberania dos veredictos há de prevalecer. Frise-se, ainda, que mesmo quando reconhecida tal hipótese de cabimento, o órgão dotado de competência recursal não poderá julgar o mérito da demanda, decidindo pela absolvição ou condenação do réu, mas tão somente anular o julgamento, retornando os autos ao Tribunal do Júri, juiz natural das causas relativas aos crimes dolosos contra a vida.

Dessa feita, para não ser considerada inconstitucional, a hipótese legal do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP há de ser sempre interpretada de forma restritiva, favorecendo ao máximo a soberania do julgamento realizado pelos jurados em plenário. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019; TJ-PE - APL: 5165677 PE, Relator: Leopoldo de Arruda Raposo, Data de Julgamento: 23/04/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2019; TJ-PB 00002457420138152002 PB, Relator: CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA, Data de Julgamento: 12/09/2019, Câmara Especializada Criminal).

Pois bem. Segundo consta na peça acusatória (Num. 10715321), o pai da vítima, Sr. Francisco Sousa conversava com o nacional Clemildo sobre a compra de um automóvel, quando se iniciou uma discussão e luta corporal. A vítima, aproximou-se para tentar apartar a briga, momento em que foi surpreendida pelo acusado com um golpe de faca em suas costas. A vítima não resistiu ao ferimento e evoluiu a óbito. Em sede policial, o acusado confessou ter desferido a facada e fugido do local.

A materialidade delitiva encontra-se provada por registro de atendimento do SAMU, indicando o óbito da vítima antes da chegada da equipe médica - Num. 10715314 - Pág. 9; declaração de óbito da vítima, indicando como causa da morte “hemorragia interna” e “anemia aguda” por ferimento de arma branca - Num. 10715314 - Pág. 10;
laudo necroscópico da vítima Gilvaney Pires de Sousa, de 19 anos, indicando a existência de ferida aberta de 4 cm localizada na região infraescapular direita, entre 8ª e 9ª costela, causando a perfuração do lobo inferior do pulmão direito, confirmando como causa da morte a anemia aguda causada pela hemorragia interna, por força do esfaqueamento
. Laudo com fotos - Num. 10715314 - Pág. 12/15; e RG da vítima, de 19 anos - Num. 10715314 - Pág. 16.

No que diz respeito à autoria delitiva, as testemunhas Alex Queiroz de Oliveira (Num. 15839126/ Num. 15839138), Andressa Queiroz de Oliveira (Num. 15839142/ Num. 15839155), Clemildo dos Santos (Num. 15839115/ Num. 15839124), Nayane Costa Freitas (Num. 15839163/ Num. 15839233), Francisco de Sousa (Num. 15839093/ Num. 15839113) e DPC Raissa Maria Soares Beleboni (Num. 15839074/Num. 15839091) narraram os mesmos fatos, indicando todas o acusado como autor do delito.

As testemunhas Kelbson Tharlles da Silva Pontes (Num. 15839267/ Num. 15839271 e Num. 15839287), Jonas Araújo Paiva (Num. 15839243/ Num. 15839259), José Paulo Góes dos Santos (Num. 15839261/ Num. 15839265), Clézio Batista Alcântara (Num. 10715510/ Num. 10715517) e Jacir Delgado de Lima (Num. 10715535/ Num. 10715540), todas arroladas pela defesa, não estiveram presentes na data dos fatos, depondo somente sobre o temperamento do acusado, que não seria um cidadão briguento, mas sim um rapaz trabalhador e calmo, contrariando as demais testemunhas quanto à personalidade deste. Porém, nada informaram quanto às circunstâncias do delito.

As demais testemunhas também informaram, de modo contundente e uníssono, que Clemildo não precisava de auxílio no momento da briga com o pai da vítima, Francisco Sousa, que possui apenas 1,55 m de altura e pesa 60 quilos, tendo uma compleição física bem inferior à de Clemildo, como ficou evidente na sessão plenária. Este foi claro em informar que em momento algum foi agredido pela vítima, que somente tentou lhe apartar de seu pai. Portanto, não há que se falar em legítima defesa, tampouco em legítima defesa putativa, senão vejamos.

A legítima defesa putativa encontra-se prevista no art. 20, §1º do CP, como uma forma de erro de tipo, que assim prescreve:

Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Descriminantes putativas

(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Trata-se de causa excludente de ilicitude, por erro sobre as circunstâncias fáticas do delito. Nesta forma de erro de tipo, o agente acredita falsamente estar diante de uma das hipóteses do art. 23 do CP/40, quais sejam, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de um dever legal ou exercício regular de um direito. Sendo assim, para configuração do erro de tipo, é necessário que o agente, ainda que erroneamente, acredite preencher os requisitos legais da própria causa descriminante.

Sobre a matéria, tem decidido a jurisprudência pátria:

Pronúncia por homicídio simples. Recurso em sentido estrito sustentando falta de fundamentação, absolvição sumária e descriminante putativa. (1) A decisão de pronúncia ateve-se aos trâmites legais, fez breve análise das provas carreadas aos autos, convencendo-se da materialidade e dos indícios de autoria do fato, nos estritos termos do art. 413 do CPP
. (2) Diante da prova colhida, pelos mesmos motivos, improcedem os pleitos de absolvição sumária e de reconhecimento da descriminante putativa suscitada, pois não há prova induvidosa de que o agente agira sob o manto da excludente de ilicitude ou de que as circunstâncias justificassem supor que agia legitimamente
. (3) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-GO 0027496-40.2020.8.09.0175, Relator: DESEMBARGADOR EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/03/2022)

PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PRELIMINAR DE NULIDADE da pena-base. MATERIALIDADE E AUTORIA. descriminante PUTATIVA. não ocorrência. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. Se o erro material da pena-base foi corrigido por decisão posterior à sentença, chamado o feito à ordem, não há nulidade a ser declarada. Depoimentos das testemunhas, presentes no momento do crime, que demonstram a prática do crime de lesão corporal seguida de morte.
Não se reconhece a descriminante putativa do art. 20, § 1º, do Código Penal, quando não comprovada a injusta agressão imaginária ou situação de perigo iminente que justificasse a conduta do réu.
Ausente qualquer elemento que comprove a prática do crime por motivo de relevante valor social ou moral ou em decorrência de injusta provocação da vítima. Pena bem dosada. Apelos da defesa e do assistente de acusação desprovidos. (TJ-DF 00035249120188070005 DF 0003524-91.2018.8.07.0005, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 18/06/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DESCRIMINANTE PUTATIVA. ART. 20, 1º, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NAO COMPROVAÇAO. APLICAÇAO DE PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DOS DIAS-MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em reconhecimento da descriminante putativa do art. 20, § 1º, do Código Penal, quando não restou evidenciado, nos autos, qualquer situação em que o réu, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a sua ação legítima.
2. A excludente da culpabilidade da inexigibilidade da conduta diversa só pode ser aplicada quando, nas condições em que se encontrava o agente, não lhe podia exigir um comportamento diverso, o que não ocorreu na espécie, vez que o réu, após dar 10 minutos para a testemunha sair do local, entrou em sua oficina, armou-se, retornou ao local e efetuou um disparo de arma de fogo como maneira de intimidá-la, quando poderia, após abrigar-se, buscar auxílio policial. 3. O fato de o réu ter efetuado disparo de arma de fogo, como forma de intimidar as testemunhas evidencia maior grau de censura da ação e portanto, permite a exasperação da pena-base. 4. É devida a redução da pena pecuniária quando a pena privativa de liberdade foi reduzida, seja na segunda ou na terceira fases da dosimetria. 5. Recurso parcialmente provido para, mantida a condenação e a pena privativa de liberdade aplicada, reduzir a pena de multa. 6. Decisão unânime. (TJ-PE - APR: 00046552620168170480, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 02/09/2021, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 20/09/2021)

(Grifei)

Pois bem. No caso dos autos, as testemunhas oculares do delito, todas, informaram que Clemildo não necessitava de qualquer tipo de auxílio, pois a situação com o pai da vítima, Francisco, já estaria controlada, eis que Clemildo estava por cima do senhor, segurando suas mãos, quando a vítima foi até a dupla para apartar a briga. Todas informaram, ao contrário da tese de defesa, que a vítima se dirigiu aos dois brigantes sem qualquer objeto em suas mãos, pois estaria antes com uma criança no colo, a qual deixou para ir em direção à briga.

As testemunhas também informaram que o acusado, a despeito de ter ingerido bebida alcóolica, não estaria embriagado, agindo normalmente, sem qualquer afetação. Logo, torna-se pouco crível a tese de que o acusado teria avistado a vítima portando uma arma ou a latinha de cerveja para lesionar Clemildo. Ademais, ainda que assim o fosse, não houve qualquer moderação em seu atuar. A vítima estava de costas, tentando retirar Clemildo de cima de seu pai, quando foi atingida pelo acusado com um punhal, sem qualquer chance de defesa. O próprio acusado ponderou, em seu interrogatório (Num. 15839273/ Num. 15839285), que não sabe porque não tentou chutar a vítima ou soca-la, ao invés de furar-lhe com a faca. Disse ainda que não sabe porque levou a faca para o evento esportivo, confirmando que foi ao local onde tinha apenas um torneio de duplas de futebol, já armado, sem qualquer justificativa para isso.

Diante da desproporcionalidade da conduta do acusado, em relação à suposta agressão da vítima a Clemildo, ainda que erroneamente presumida, não há como se reconhecer a descriminante putativa do art. 20, §1º do CP/40, tendo o acusado atuado de modo típico, ilícito e culpável, razão pela qual restou acertada sua condenação pelo Tribunal do Júri.

Também no que diz respeito à alegação de desclassificação do crime para o delito de lesão corporal seguida de morte, é imperioso lembrar que para tal, é necessária a ausência de
animus necandi
por parte do agente (pois o delito do art. 129, §3º do CP pressupõe dolo na prática da lesão corporal e culpa no evento morte, sendo, portanto, crime preterdoloso). Referida intenção há de ser analisada à luz das circunstâncias da conduta do acusado, eis que somente a partir do que é exteriorizado, é que se pode compreender o elemento volitivo. Na hipótese dos autos, o acusado levou para um evento esportivo uma faca, tipo punhal, evento no qual consumiria bebida alcóolica e, em tese, divertir-se-ia. Diante da confusão estabelecida entre o pai da vítima e Clemildo, acabou por empunhar o punhal e furar a região infraescapular direita, entre a 8ª e a 9ª costela da vítima, gerando a perfuração de seu pulmão, causando sua morte por hemorragia interna e anemia aguda (Num. 10715314 - Pág. 12/15). Saiu do local correndo, sem prestar qualquer socorro. Não houve erro na mira, nada atrapalhou o acusado no ato de atingir a vítima, agiu de livre e espontânea vontade quanto ao local atingido.

O croqui de Num. 15839069 claramente indica a letalidade da área atingida pelo acusado, com seu punhal, não havendo como sustentar a mera intenção de lesionar a vítima, quando esta estava de costas, sem qualquer chance de se defender, e ainda assim foi atingida em área letal, quando poderia ter sido atingida em qualquer outra porção de seu corpo, diante do fato de sequer antever a agressão do acusado, caso de fato a intenção do acusado fosse apenas machucá-la. A vítima era um rapaz de apenas 19 anos e compleição física magra, como se constata do depoimento de seus conhecidos e mesmo da fotografia de Num. 10715314 - Pág. 7.

Significa dizer, por todo o conjunto probatório produzido em sessão plenária, tem-se que o dolo do acusado ficou patente, no sentido de confirmar sua intenção de matar a vítima. Não quis defender Clemildo, pois este não precisava de qualquer defesa. Não quis somente lesionar a vítima, pois a atingiu em área letal e com instrumento levado consigo a uma festa, sem qualquer justificativa para isso. Ainda que não se conheça os reais motivos pelos quais decidiu matar a vítima, fica evidente nos autos que sua intenção era a de ceifar a vida desta, configurando, portanto, o delito do art. 121 do CP/40, não havendo amparo probatório para a anulação do julgamento com base no art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP, seja quanto à alegação de legítima defesa putativa, seja à alegação de desclassificação para lesão corporal qualificada.

II.2 – Do pedido de desclassificação para o delito de homicídio simples.

A defesa requer ainda a desclassificação do delito para o crime de homicídio simples, pois entende que as circunstâncias qualificadoras do motivo fútil e ainda da impossibilidade de defesa da vítima não teriam ficado comprovadas nos autos.

Em relação à qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP/40, relativa a recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, entendo que esta restou provada nos autos, haja vista que tanto o conjunto de prova testemunhal, quanto as provas periciais indicaram que a vítima foi atingida pelas costas pela facada do acusado, sem nem mesmo tomar consciência de quem lhe agrediu, eis que estava preocupada em tirar Clemildo de cima de seu pai. A maior reprovabilidade da conduta consiste na covardia expressa pelo acusado, ao agir pelas costas da vítima, que sequer sabia de sua presença no local, logo jamais haveria como prever a investida criminosa e, assim, tentar defender-se.

Mantida, portanto, a qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP/40.

No que diz respeito à qualificadora do art. 121, §2º, inciso II, do CP/40, é importante que se distinga
ausência de motivo
do
motivo fútil
. A futilidade implica uma comprovação da irrelevância quanto ao porquê do crime. Comprovação de um motivo banal. De um motivo frívolo. Se a motivação do delito sequer foi comprovada, não há que se falar em incidência da qualificadora. Nesses termos, tem se manifestado a jurisprudência pátria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE, TODAVIA, EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. DECOTE DE RIGOR. AUSÊNCIA DE MOTIVO QUE NÃO CONFIGURA A QUALIFICADORA EM COMENTO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em regra, é incognoscível o habeas corpus substitutivo de recurso especial, porém se reconhecida a presença manifesta ilegalidade, é possível a concessão da ordem, ex officio, nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal. Precedentes de ambas as Turmas da Terceira Seção.
2. Embora o homicídio sem qualquer motivo parece tão ou mais reprovável do que a ação movida por motivo fútil, o legislador apenas previu este último como circunstância qualificadora - ou seja, deve existir uma razão específica para a prática da infração -, não sendo possível, ao julgador, aplicar, analogicamente, a norma incriminadora em prejuízo do Réu, sob pena de afronta ao princípio da legalidade penal.
3. Ainda que se submetam à sistemática própria, as decisões emanadas do Tribunal do Júri não são absolutas, isto é, também são passíveis de revisão, mesmo após o trânsito em julgado. Precedentes. Cabe referir que a "revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal" (art. 621, inciso I, parte primeira, do Código Penal). No caso, a incidência da qualificadora do motivo fútil violou os arts. 1.º e 121, § 2.º, inciso I, do Código Penal, razão pela qual mostra-se justificada sua exclusão, sem que se possa falar em violação do princípio da soberania dos veredictos. 4. Não constatada a preclusão do inconformismo defensivo quanto à qualificadora do motivo fútil. O gravame contra o Agravado apenas se concretizou com a deliberação positiva dos senhores Jurados sobre a incidência da qualificadora em exame. In casu, após o referido veredicto e a prolação da sentença pelo Juiz Presidente, com os reflexos do reconhecimento da qualificadora em exame, a Defesa impugnou, oportunamente, a questão nas razões de apelação, peça cabível para veicular a insurgência contra o decisum do Conselho de Sentença. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 756852 SP 2022/0220563-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

(Grifei)

Analisando-se detidamente os autos e seu conjunto probatório, não se vislumbra qualquer motivo para o delito praticado pelo acusado. Tanto as testemunhas arroladas pela acusação, quanto aquelas arroladas pela defesa, conhecidas do acusado, não souberam declinar porque o acusado desferiu a facada na vítima, eis que sempre foi um homem calmo e trabalhador. O acusado sustentou que atingiu a vítima na intenção de proteger Clemildo, sendo que a inverdade dessa alegação ficou evidente nos autos. Logo, não se produziu prova quanto ao porquê do homicídio.

Entende-se, dessa forma, que não se trata de um crime praticado por motivo fútil. Mas sim de um crime praticado sem motivo aparente ou cuja motivação não restou comprovada nos autos. Nessa hipótese, de fato, assiste razão à defesa, devendo a qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP/40 ser decotada da dosimetria penal, razão porque se dá parcial provimento ao recurso nesse sentido.

II.3 – Do pedido de redimensionamento da pena ao mínimo legal, com fixação do regime aberto e substituição da pena por penas restritivas de direitos.

A defesa, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, por entender que a reprimenda foi fixada de modo desproporcional, sendo que a exasperação da pena-base se deu sem a devida fundamentação idônea. Requer ainda a fixação do regime inicialmente aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Primeiramente, ressalta-se que com o decote do motivo fútil como qualificadora, restou apenas a qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP/40, a qual será usada já na fixação da pena-base e não mais na 2ª fase da dosimetria, como feito em sentença.

Quanto à dosimetria e fixação da pena-base, o juiz presidente do Tribunal do Júri assim consignou (
Num. 15839290
):

A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, dando com violência uma facada nas costas da vítima, que inclusive estava apartando uma briga, não se importando em causar à morte sofrida da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui bons antecedentes, eis que não responde por outro processo, sendo assim essa circunstância favorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente quando ingeria bebidas alcoólicas, andando constantemente com armas brancas na comunidade conforme depoimentos prestados em Plenário nessa data; Já a sua conduta social deve ser considerada desfavorável, eis que a maioria das testemunhas ouvidas em plenário relataram medo do acusado quando ingeria bebidas alcóolica demonstrando que ele não mantinha uma boa conduta com a sociedade; Quanto aos motivos tendo em vista que isso foi levado em conta para qualificar o homicídio irei adotar como favorável ao acusado; Já no tocante as circunstâncias do fato, como isso não foi utilizado para qualificar o homicídio, uma vez que os motivos já o fizeram, mas levando em conta que isso também é considerado como qualificadora irei nessa oportunidade considerar como favorável ao réu; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um homem jovem, deixando filho, veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, desta forma, adotando o entendimento do STJ que para cada circunstância judicial desfavorável a pena mínima deve ter aumento de um oitavo e tendo como base que foram consideradas seis circunstâncias judiciais como desfavoráveis aumento a pena base de 4/8 fixo- a em 20 (vinte) anos de reclusão.

Como se observa, ao fixar a pena-base, o juízo de origem negativou quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, personalidade do agente e consequências do crime). Todavia, destas, entende-se que apenas a conduta social do agente e as consequências do crime justificam, corretamente, a exasperação da pena-base e explico.

A culpabilidade a ser ponderada na dosimetria penal não se confunde com o elemento do crime, decorrente de seu conceito analítico. A culpabilidade implica uma reprovabilidade maior na conduta do agente, que vá além daquela inerente ao tipo penal. Ocorre que, no caso dos autos, não vislumbro tal reprovabilidade, pois o dolo do agente foi ceifar a vida da vítima, o que é intrínseco ao tipo penal do art. 121,
caput,
do CP/40.

Não constam nos autos elementos probatórios e técnicos aptos a justificarem a negativação da personalidade do acusado, logo, referida circunstância deveria ter sido mantida neutra. No que diz respeito à sua conduta social, entendo que de fato é negativa, eis que ficou provado nos autos que além de ser contumaz em se envolver em confusões, tinha o hábito de andar pela cidade com arma branca, o que denota uma periculosidade concreta que deve ser ponderada.

As consequências do crime, apontadas pelo magistrado, são legítimas para ensejarem a exasperação da pena-base, eis que a vítima tinha apenas 19 anos de idade, era um filho dedicado, braço direito de seu pai nos serviços da família e pai de uma criança com menos de um ano de idade, que sequer chegou a ser registrada pela vítima, diante de seu falecimento. São consequências que vão além daquelas inerentes ao tipo penal, aptas a justificarem maior reprovabilidade na conduta homicida do acusado.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para decotar da fixação da pena-base a negativação da culpabilidade e da personalidade do acusado, mantendo tão somente a negativação por sua conduta social e pelas consequências do crime, o que gera uma nova pena-base de 15 (quinze) anos de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria, diante do decote da qualificadora do art. 121, §2º, inciso II do CP/40, não se tem qualquer agravante a incidir na hipótese. Tem-se, todavia, uma atenuante, consistente na confissão espontânea do delito, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40, gerando uma nova pena provisória de 12 (doze) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria penal, não se vislumbra qualquer majorante ou minorante a incidir, o que torna definitiva a pena de
12 (doze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado
.

Considerando que a capitulação da conduta foi mantida em homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inciso IV do CP/40, e assim a pena final foi fixada em patamar muito acima daquele referido no art. 33, §2º, alínea “c” e art. 44, inciso I, ambos do CP/40, não há como modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, assim como é totalmente descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para decotar a qualificadora do motivo fútil e reduzir a pena final a 12 (doze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, mantendo a sentença em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, datado e registrado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

[1]
Nesse sentido: STJ - AgRg no REsp: 1903125 MG 2020/0284540-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021; TJ-PA - RSE: 00130932220148140051 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 24/09/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/09/2019; TJ-PA - RSE: 00130932220148140051 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 24/09/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/09/2019.

Belém, 17/07/2024